Tribunal: STF
Processo: ACO 3004
Classe: ACO
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. NEGATIVA DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA. COMPETÊNCIA CONCORRENTE EM MATÉRIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. ANÁLISE ADMINISTRATIVA. DESEQUILÍBRIO DA RELAÇÃO FEDERATIVA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RESERVA JURISDICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar, concorrentemente, sobre previdência social, nos termos do disposto no art. 24 da Constituição Federal, hipótese em que a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais, de acordo com o disposto no art. 24, § 1º, da CF.



    II – O exame da compatibilização das normas estaduais com a Constituição Federal é matéria complexa e não mecânica, o que atrai inevitavelmente a intervenção do Poder Judiciário.



    III – Não vinga o pedido de sobrestamento do feito baseado na alegada existência de repercussão geral da matéria, porque a suspensão de que trata o art. 1.035, § 5º, do CPC/2015 não alcança os processos originários desta Corte.



    IV - O argumento referente à legalidade e ao respeito ao devido processo legal do controle exercido pela Administração Pública foi exaurido na análise da decisão monocrática, não tendo a parte apresentado novos argumentos que pudessem suplantar o entendimento adotado. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.